Tribunal: STF
Processo: HC 81550
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA:      Habeas corpus. Crime de homicídio. Fuga do paciente
após a prática do delito. Prisão preventiva decretada. Apresentação
espontânea do réu, quase 1 (um) ano após os fatos. Revogação do
decreto de custódia cautelar, baseada na comprovação, feita pelo
réu, de que tinha emprego e residência definidos, tendo concluído
o juiz que a apresentação espontânea do réu apontava para a sua
intenção de prestar contas à sociedade. Prisão preventiva
restaurada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, ao dar
provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público,
reconheceu a fragilidade dos elementos fornecidos pelo réu quando
de sua apresentação, relativos ao seu emprego e à sua idoneidade.
Restauração da prisão cautelar visando a assegurar a aplicação da
lei penal, diante da fuga empreendida após os fatos e após a
restauração da prisão. Réu que, ademais, não foi encontrado, para
intimação da audiência de oitiva de testemunhas, no endereço
fornecido quando da sua apresentação espontânea. Circunstâncias que
evidenciam a necessidade de custódia cautelar com o escopo de
assegurar a aplicação da lei penal. Habeas corpus indeferido.